Tribunal: TJBA
Processo: 8011861-89.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: 8011861-89.2024.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Luís Eduardo Magalhães Auto de Prisão em Flagrante nº 8000398-76.2024.8.05.0154 Paciente: Dielson Nunes Passarinho Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Carolina de Carvalho Byrro Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. AMEAÇA (MORTE). DESTRUIÇÃO DE BENS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADAS VEZES DE MEDIDA PROTETIVA. ACIONAMENTO DO BOTÃO DE PÂNICO. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. - Há mais de 02 (dois) anos, o ofensor (ex-marido da ofendida) vem assediando-a, ameaçando-a de morte – “homem nenhum vai ser teu dono; se você não for minha não é de mais ninguém; se eu te perder não sei o que faço da vida”, não respeitando a decisão da ofendida de reconstruir a sua vida afetiva ao lado de outra pessoa. Ressalvando-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima na data de 11 de março de 2022. Por fim, a prisão foi decretada em 28 de janeiro de 2024, após o paciente invadir a casa da vítima, ameaçando-a de morte, desferindo golpes de facão nos móveis e utensílios domésticos. - Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física da ofendida. - É de se observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado.